Tribunal: TJDFT
Processo: 0709287-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAMENTO. RECUSA DE COBERTURA. ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. ILICITUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais que julgou procedentes os pedidos iniciais para obrigar a ré a fornecer o medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do câncer do apelado e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS não é taxativo, mas meramente exemplificativo, constituindo-se como referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde.
3. Ao plano de saúde é permitido o estabelecimento das doenças que terão cobertura, mas não o tipo de exame e tratamento adequado para a cura de cada uma delas, prerrogativa que é conferida, por lei, ao profissional médico, que diante do quadro clínico apresentado, prescreverá a melhor terapia ao paciente.
4. À luz do artigo 423 do Código Civil é abusiva a cláusula de exclusão que, de forma genérica, restringe o direito do paciente à cobertura do tratamento a que necessita ser submetido, apenas por não constar no rol de procedimentos da ANS, uma vez que afasta direitos inerentes à própria finalidade do contrato, impedindo o acesso a tratamento essencial à saúde do beneficiário e violando, assim, princípio da dignidade humana.
5. Considerando a urgência do tratamento médico e os riscos à saúde envolvidos, a recusa indevida do Plano de Saúde revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. Cuida-se de dano moral in re ipsa, o qual dispensa a comprovação de prejuízo aos direitos da personalidade no caso concreto. Precedente do e. STJ.
6. Os honorários não devem ser reduzidos pelo simples fato de terem sido fixados no máximo legal – 20% (vinte por cento) – quando verificado, no caso concreto, que não resultaram em honorários excessivos, tendo, pelo contrário, o quantum arbitrado representado um valor módico (R$1.000,00).
7. Apelação conhecida e desprovida.